Tribunal: TRF3
Processo: 5002167-69.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
785/1006)

5002167-69.2026.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002167-69.2026.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: BENEMAD COMERCIO DE MADEIRAS SAO BENEDITO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DILSON PAULO OLIVEIRA PERES JUNIOR - SP414086-A

AGRAVADO: ILMO. SR. PROCURADOR-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA RESCINDIDA. NOVA TRANSAÇÃO ANTES DO ADVENTO DO PRAZO DE DOIS ANOS. PROFERIDA SENTENÇA NA AÇÃO DE ORIGEM. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. A parte impetrante pretende afastar impedimento administrativo que a impossibilita de aderir a nova transação tributária após a rescisão de acordo anterior.

Posteriormente, foi comunicada a prolação de sentença nos autos da ação originária, que denegou a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prolação de sentença na ação originária acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, em razão da superveniente ausência de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença na ação subjacente esvazia o objeto do agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial.

Diante desse fato superveniente, configura-se a perda de objeto do recurso, por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A prolação de sentença na ação originária acarreta a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na fase instrutória.2. Configurada a ausência superveniente de interesse recursal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade dos recursos, nos termos do artigo 932, III, do CPC

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.988/2020, art. 4o, §4o; CPC, art. 932, III.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002167-69.2026.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: BENEMAD COMERCIO DE MADEIRAS SAO BENEDITO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DILSON PAULO OLIVEIRA PERES JUNIOR - SP414086-A

AGRAVADO: ILMO. SR. PROCURADOR-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo de instrumento interposto por Benemad Comércio de Madeiras São Benedito Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança impetrado com o fim de afastar a penalidade de impedimento por 2 anos para a realização de transação tributária, prevista no art. 4o, §4o, da Lei no 13.988/2020.

Sustenta que o parcelamento inicialmente pactuado representa encargo excessivamente elevado ao contribuinte, assumindo contornos de verdadeiro confisco. Nesse sentido, afirma ter agido de boa-fé ao desistir do primeiro parcelamento com o fim de tentar nova transação tributária, em condições que lhe pareçam mais favoráveis, afastando, assim, qualquer possibilidade de dano ao erário.

Foi indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 355487241).

A União Federal apresentou contraminuta (ID 356328552).

O Ministério Público Federal manifestou desinteresse na intervenção no feito (ID 362520811).

A consulta ao sistema de informação processual do PJe de 1o grau demonstra que, no processo originário (autos no 5000264-72.2026.4.03.6119), foi proferida sentença, em 03/03/2026, que denegou a segurança, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Considerando a prolação da sentença nos autos da ação subjacente, de rigor o reconhecimento da perda de objeto, diante da superveniente ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

O STJ pacificou entendimento no sentido de que a prolação de sentença nos autos originários acarreta a superveniente perda de interesse recursal das partes no agravo de instrumento, uma vez que a sentença substitui a decisão interlocutória, que deixa de surtir efeitos. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DOS EMBARGOS. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 1. O exame do recurso especial, interposto contra acórdão em agravo de instrumento, em que se decidiu pela concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, estará prejudicado, por perda de objeto, quando for prolatada sentença de mérito nos embargos, ante seu caráter exauriente. Nesse sentido, julgados de ambas as Turmas da 1a Seção do STJ: AgRg no REsp 1241400/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/11/2013; REsp 1666941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017. 2. Agravo interno não provido.

(Primeira Turma, AgInt no AREsp 635512 / SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 09/10/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO.1. A superveniência da sentença dos embargos à execução fiscal prejudica a discussão sobre os efeitos em que eles foram recebidos.2. Agravo regimental não provido.

(Primeira Turma, AgRg no REsp 1241400/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013).

Nesta Corte Regional adota-se o mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. Na pendência de conclusão do julgamento do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos originários, o que acarreta a perda do objeto do recurso.

2. Questão de ordem acolhida. Agravo de instrumento prejudicado.

(Terceira Turma, AI 5017405-36.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado em 11/02/2025, intimação via sistema em 13/02/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

- Verificada a prolação de sentença de mérito na origem, torna-se forçoso reconhecer a superveniente perda do objeto do agravo de instrumento, que visava a reforma de decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar pleiteada no processo originário.

- A jurisprudência é pacifica no sentido de que a superveniente prolação de sentença nos autos originários gera a perda de interesse recursal das partes no agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar.

- A sentença substitui inteiramente a decisão interlocutória, tenha ela reconsiderado ou confirmado o decidido nesta decisão, de forma que cabe à parte interessada, querendo, impugnar a sentença e não mais prosseguir na impugnação da decisão liminar.

- Agravo de instrumento prejudicado.

(Primeira Turma, AI 5015879-97.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Antonio Morimoto, julgado em 24/10/2024, intimação via sistema em 24/10/2024).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Agravo interno em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

2 - Em consulta ao andamento processual da demanda subjacente, (no 5001301-31.2021.4.03.6113), verificou-se que, em 21 de setembro de 2023, foi proferida sentença, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante do pagamento do débito.

3 - Evidenciou-se, assim, a superveniente perda do objeto processual, sobrevindo decisão que julgou prejudicado o recurso.

4 - Decisum de acordo com entendimento jurisprudencial pacífico, no sentido de que a prolação da sentença no feito originário acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, a qual é substituída por aquela. Precedentes do C. STJ e desta E. Turma.

5 - Alie-se, como elemento de convicção, a denotar a perda do objeto recursal, o fato de que a demanda originária já fora arquivada definitivamente.

6 - Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

7 - Agravo interno desprovido.

(Terceira Turma, AI 5006624-52.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Delgado, julgado em 18/10/2024, DJEN de 23/10/2024).

JULGO PREJUDICADO este agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA RESCINDIDA. NOVA TRANSAÇÃO ANTES DO ADVENTO DO PRAZO DE DOIS ANOS. PROFERIDA SENTENÇA NA AÇÃO DE ORIGEM. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. A parte impetrante pretende afastar impedimento administrativo que a impossibilita de aderir a nova transação tributária após a rescisão de acordo anterior.

Posteriormente, foi comunicada a prolação de sentença nos autos da ação originária, que denegou a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prolação de sentença na ação originária acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, em razão da superveniente ausência de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença na ação subjacente esvazia o objeto do agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial.

Diante desse fato superveniente, configura-se a perda de objeto do recurso, por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A prolação de sentença na ação originária acarreta a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na fase instrutória.2. Configurada a ausência superveniente de interesse recursal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade dos recursos, nos termos do artigo 932, III, do CPC

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.988/2020, art. 4o, §4o; CPC, art. 932, III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, JULGOU PREJUDICADO este agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão